Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0743294-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANA HUMMEL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ROSANA HUMMEL DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Ou seja, o preparo (inclusive as custas processuais), é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela autora, somente veio acompanhado do preparo (ID 32701488), restando ausente a demonstração do pagamento das custas processuais. Desse modo, concedo à autora o prazo de dois dias úteis para demonstrar que recolheu tempestivamente as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito